Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-83.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DELITO DE PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, E ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/2003. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANTE A SUBSIDIAR POSSÍVEL CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO JÁ SE ENCONTRA EM PAUTA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, AGUARDANDO DATA MAIS PRÓXIMA DISPONÍVEL. PROCESSO QUE SEGUE SEU REGULAR FLUXO. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO (POUCO MAIS DE OITO MESES) E A POSSÍVEL REPRIMENDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8000590-83.2024.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de ADRIANO SOUZA DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora